Tribunal: CARF
Processo: 14041.000687/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000687/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.982 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2004
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
REMUNERAÇÃO.
VERBAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
PRÊMIO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de
premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das
contribuições à seguridade social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000687/2007-96
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000687/2007-96

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 75 a 80), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.059.369-3 (fls. 2 a 7), emitido em 23/08/2007, por ter a empresa deixado de
preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço (CFL 30).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2007
AI n.° 37.059.369-3 (CFL-30)
AUTO DE INFRAÇÃO
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 03/07/2008 (fl. 82) e apresentou
recurso voluntário em 1o/08/2008 (fls. 83 a alegando: a) identidade de objeto quanto aos Autos
de Infração no 37.059.367-7 e 37.059.369-3; b) improcedência do lançamento da obrigação
principal (NFLD no 37.059.366-9) e inexistência de infração à obrigação acessória e; c) ausência
de ilícito penal.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000687/2007-96

1. Preliminar
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 09402771, além deste,
foram lavrados mais 4 Autos de Infração e uma Notificação Fiscal de Lançamento do Débito,
conforme abaixo:
Autos de Infração
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
originário(R$)
Processo no
37.059.369-3
Deixar de preparar as folhas de pagamento
dos segurados
30
1.195,13
14041.000687/2007-96
37.059.367-7
Deixar de registrar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os
FGs de todas as contribuições
34
11.951,21
14041.000688/2007-31
37.059.368-5
Deixar de arrecadas as contribuições dos
empregados a seu serviço, não
descontando das remunerações (prêmios)
59
1.195,13
14041.000686/2007-41
37.059.371-5
Deixar de informar mensalmente ao INSS
por meio de GFIP dados cadastrais de
todos os FGs
68
89.602,96
14041.000690/2007-18
37.059.369-3
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
11.951,21
14041.000689/2007-85
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito
37.059.366-9
Crédito corresponde às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social e Outras
entidades e fundos de terceiros, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados
a seu serviço por meio de cartões eletrônicos
de premiação.
x
191.155,56
14041.000691/2007-54
O julgamento proferido no processo 14041.000691/2007-54 se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento das obrigações
acessórias.
Do exposto, passo à análise da controvérsia.

2. Da obrigação principal
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de prêmios por meio de cartões
de premiação não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade social porque são
pagas com eventualidade.
Conforme fundamentado nas razões de decidir do processo 14041.000691/2007-
54, apenas os rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições
sob comento1.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000687/2007-96

O parágrafo do 9o, ín “e”, m “7”, do art. 28 da Lei no 8.212/912 elenca entre
as verbas que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
A Reforma Trabalhista instituída pela Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017,
alterou a redação dos §§ 2o e 4o da CLT (aprovada pelo Decreto-lei no 5.452/43) para determinar
que a importâncias pagas a título de prêmios, ainda que habituais, não integram a remuneração e
e não constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias3.
Todavia, tal determinação não vigia no ordenamento jurídico quando da
ocorrência dos fatos geradores (2003 e 2004) e a legislação a ser aplicada é aquela vigente na
data do fato gerador.
A lei que traz efetivas modificações de institutos jurídicos tem caráter normativo e
não pode retroagir, visto que a legislação aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes – art. 105 do CTN.
Pois bem.
A fiscalização considerou os valores pagos a título de prêmio como salário-de-
contribuição.
Destarte, cabe ao contribuinte afastar a pretensão fiscal enquadrando tais
pagamentos em uma das hipóteses de não incidência, isenção ou imunidade.
A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de
premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das contribuições à seguridade
social.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
A autoridade fiscal se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato
gerador do tributo, restando ao contribuinte demonstrar que os pagamentos concedidos aos seus
segurados não possuem natureza remuneratória, o que não se vislumbra no caso.
O entendimento do CARF é no sentido de que “os prêmios são considerados
parcelas salariais suplementares, pagas em função do exercício de atividades se atingidas
determinadas condições, a título de incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter
estritamente contra prestativo, por tal razão, integra o salário de contribuição dada sua

2 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) e) as importâncias:
(...) 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
3 Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e
pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(...)
§ 2o - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50%
(cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu
pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em
dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000687/2007-96

natureza remuneratória”. (Acórdão no 2201-006.305, Relator Conselheiro Douglas Kakazu
Kushiyama, Sessão de 20/06/2020).
Portanto, os valores pagos a título de prêmio integram a base de cálculo de
contribuições previdenciárias.

3. Da obrigação acessória
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.059.369-3 (fls. 2 a 7) foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 1.195,13, sob o fundamento de que a empresa deixou de
preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço (CFL 30), infringindo os arts. 32, I, da Lei no 8.212/91, combinado com o 225, I, § 9o, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais4, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 77 a 80):
Antes de entrarmos no mérito da autuação, necessário se faz tecermos alguns
comentários sobre a obrigação acessória da empresa, uma vez que a mesma entende ter
sido penalizada várias vezes pelo mesmo fato gerador.
O conceito de obrigação tributária não é o mesmo que o de crédito tributário. "Em face
das chamadas obrigações acessórias não pode o Estado exigir o comportamento a que
está obrigado o particular. Pode, isto sim, tanto diante de uma obrigação tributária
principal como diante de uma obrigação acessória descumprida, que por isto fez nascer
uma obrigação principal (CTN, art. 113, § 30), fazer um lançamento, constituir um
crédito a seu favor." (MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, 16a
edição, rev., atual. E amp., São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 129);
Portanto, a obrigação tributária sobrevive independentemente do crédito tributário, que
inclusive pode ser anulado, administrativamente ou judicialmente, mas sem fazer
desaparecer a obrigação tributária.
Desta forma, temos que o crédito tributário deve ser entendido, conforme ensinamento
de Hugo de Brito Machado, como "o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por
força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou
responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária
(objeto da relação obrigacional)."
O artigo 113 do Código Tributário Nacional assim dispõe, verbis:
"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

4 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000687/2007-96

§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."
De acordo com o art. 32, I da Lei n.° 8.212/91, c/c art. 225, I, §9°, do RPS, a empresa é
obrigada a elaborar folhas de pagamento dentro dos padrões estabelecidos pelo INSS,
verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
1 - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social;
Art.225. A empresa é também obrigada a:
1-preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto n°3.265, de
1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
Ou seja, esta infração ocorre quando a empresa deixa de relacionar coletivamente todos
os segurados, nos termos da legislação previdenciária acima transcrita. No caso em
voga, a empresa deixou de relacionar as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados — a título de prêmios - pagos por meio de cartões eletrônicos
(período de 11/2003 a 11/2004).
E, pelo descumprimento da obrigação acessória, surge para a Fiscalização da Receita
Federal do Brasil o poder/dever de lavrar o Auto - de - Infração que se converte em
obrigação principal pela multa aplicável.
Convém esclarecer que a atividade administrativa de lavratura do AI é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O AFRFB no desempenho de suas
atribuições, ao constatar a ocorrência de uma infração deve, obrigatoriamente, pois a lei
não lhe dá discricionariedade, lavrar o AI, que ensejará a aplicação da multa (CTN, art.
142 e Lei no 8212 art. 33).
Ao deixar de efetuar as folhas de pagamento dentro dos padrões e normas estabelecidos
pela Previdência Social, a empresa infringiu o disposto nos artigos acima citados,
sujeitando o infrator à sanção estabelecida no artigo 283, inciso I, alínea "a", do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, in verbis:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000687/2007-96

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n' 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto n° 4.862, de 21.10.2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a)deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e
com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social;
A Portaria Ministerial MPS n.° 142, de 11/04/2007, atualiza e fixa em R$ 1.195,13 (um
mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos) o valor a que se refere o trecho
acima citado.
Em sua impugnação, a defendente questiona, ainda, a natureza jurídica da verba paga a
seus empregados, entendendo que a mesma não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias por não possuir natureza salarial (retributividade e
habitualidade).
"Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo
empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos trabalhadores
da empresa" (GODINHO, in "Curso de Direito do Trabalho", página 747).
Cumpre destacar que o Acórdão n.° 23.223, de 20 de novembro de 2007, julgou
procedente o lançamento efetuado pela NFLD — DEBCAD n.° 37.059.366-9, cujas
razões de defesa foram ali exaustivamente debatidas.
No que se refere à Representação Fiscal para Fins Penais — RFFP, é dever funcional do
auditor fiscal formalizá-la sempre que verificar, em tese, a existência de ocorrência
definida em lei como crime. Dessa forma, não se trata de falsa comunicação de crime
para forçar uma excessiva exação fiscal.
A Lei n.° 9.983, de 14/07/00, que entrou em vigor em 15 de outubro de 2000, alterou o
Decreto-Lei n.° 2.848/40 — Código Penal, acrescentando, à Parte Especial do referido
diploma legal, dispositivos definindo condutas típicas no âmbito da Previdência Social.
Logo, a partir de 15/10/00, as condutas ilícitas praticadas contra a Previdência Social
passam a ter tipificação específica no Código Penal.
O auditor-fiscal, ao representar, estará sempre identificando o crime em tese. As
alegações quanto à Representação Para Fins Penais devem ser produzidas como
argumento de defesa na ocasião oportuna, ou seja, na ação penal que será promovida
pelo Ministério Público.
Portanto, sem razão a recorrente.

4. Representação Fiscal para fins penais
Melhor sorte não assiste à razão.
Nos termos da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conclusão
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000687/2007-96

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital